Tribunal: CARF
Processo: 13820.000913/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13820.000913/2002-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.284 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
S/A FÁBRICA DE PROD. ALIMENTÍCIOS VIGOR (INCORPORADORA
DA CIA LECO DE PROD. ALIMENTÍCIOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
Ementa:
TAXA SELIC.
Enunciado de Súmula CARF no154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento do saldo credor de IPI, acumulado no 2o
trimestre de 2002, no montante de R$ 679.181,11, e homologou parcialmente as
compensações declaradas no processo.
A contribuinte pleiteou, mediante processo administrativo, o ressarcimento do saldo
credor de IPI, no valor de R$ 746.223,52, e a compensação deste crédito com a Cofins
(código 2172) dos períodos de apuração de junho, fevereiro e março de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000913/2002-94
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000913/2002-94

A delegacia de origem glosou o valor de R$ 67.042,41, em razão de escrituração
indevida das notas fiscais de compras de insumos do período, inclusive dos créditos do
IPI relativos as entradas desses insumos, em face de a empresa fornecedora ter dado
baixa no seu CNPJ por incorporação, conforme documentação e demonstrativos as fls.
142 e 189/195.
Regularmente cientificada da compensação parcial de seu débito, a requerente
apresentou manifestação de inconformidade para que se aplique a taxa SELIC ao crédito
homologado/compensados, desde o dia do protocolo até o efetivo pagamento do
referido pedido de reconhecimento de créditos.
Acrescentou que os débitos remanescentes da compensação foram incluídos no
parcelamento, nos termos da Lei n° 11.641/2009, cujos comprovantes seguem anexos à
presente manifestação, ressaltando que aqui não se pretende questioná-los, ou seja, são
reconhecidos pela empresa e estão sendo regulamente pagos.
Por fim, solicitou que caso se entenda não ser cabível a pretensão, que a manifestação
seja esta recebida como pedido de ressarcimento complementar, com fundamento no
artigo 5o inciso XXXIV da Constituição Federal de 1988, e seja a mesma encaminhada
ao agente fiscal competente, em atendimento ao Princípio do Formalismo Moderado, da
Celeridade e do Princípio Constitucional da Eficiência da Administração Pública1.
A 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-34.527, de 12 de julho de 2011,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
Ementa: RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não incide atualização monetária, calculada pela variação da taxa Selic, sobre
ressarcimento de créditos de IPI.
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual pleiteia a incidência da taxa Selic sobre o valor do crédito
ressarcido a partir da data da protocolização do pedido de ressarcimento até o seu efetivo
recebimento.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A discussão neste recurso se restringe à aplicação da taxa Selic ao valor ressarcido
e o dies a quo para aplicação da correção.
Sobre o tema, reproduzo voto proferido no Acórdão no 9303-004.411, proferido
na 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, verbis:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000913/2002-94

Embora, o STJ tenha definido aplicação da Taxa Selic acumulada a título de
“atualização monetária” do valor requerido, quando o seu deferimento decorre de
ilegítima resistência por parte da Administração, entendo que os processos ao
crivo de julgamento desta E. Câmara Superior, a turma deve analisar detidamente
se houve ou não "oposição estatal" ou "ilegítima resistência por parte da
Administração Pública".
Nos processos de minha relatoria, adoto o entendimento expresso do STJ de que o
aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção
monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente pelo fisco, caracterizada a
mora administrativa (REsp 1.035.847/RS, julgado sob o rito do art. 543C do CPC, e
Súmula 411/STJ). E ainda, também justificada a imposição de correção monetária, pela
taxa SELIC, a contar do fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido,
que é de 360 dias, independentemente da época do requerimento (art. 24 da Lei
11.457/07), conforme decidiu a Corte Superior ao apreciar o REsp. 1.138.206/RS,
submetido ao rito do art. 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Neste mesmo diapasão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ,
sedimentou o entendimento de que, nos termos do artigo 24 da lei no11.457/07, a
Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os
pedidos de ressarcimento, independentemente da época do requerimento (REsp
1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73). Assim, o marco inicial
da correção monetária, levando em consideração os termos da Lei no 11.457/2007,
é o fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias.
Como visto, o Poder Judiciário sedimentou o entendimento de que, nos termos do
artigo 24 da lei no11.457/07, a Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360
dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento, independentemente da época
do requerimento (REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73).
Assim, o marco inicial da correção monetária, levando em consideração os termos
da Lei no 11.457/2007, é o fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o
pedido, que é de 360 dias.
Sem embargo, as conclusões da Ilustre Relatora vencida, não se coaduna com os
princípios da eficiência e celeridade processual, conclui-se que sua leitura não atingiu os
objetivos de aplicação do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 aos processos
administrativos fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados antes de sua
vigência, que de modo vinculante estabeleceu um prazo razoável para duração do
processo do processo administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa de
origem desse uma solução aos pedidos de restituição, ressarcimento e afins seria de
360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar os processos
administrativos de ressarcimento, há previsão legal para incidência da correção
monetária sobre referidos pedidos, a conclusão inequívoca transmitida por esses
julgados é que não há possibilidade de incidência da correção monetária neste
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado na lei.
Diametralmente oposto no voto vencido, in caso como se observa nas razões de
decidir da Relatora Vencida, é visível o prejuízo suportado pela Contribuinte, em
razão da postergação de um prazo razoável para solução de lide, não há justificativa
para o que não se pode justificar, a incidência de correção monetária pela Taxa
Selic desde o protocolo do pedido, colide com os princípios da celeridade e
eficiência.
Essa é a jurisprudência majoritariamente consolidada por esta E. Turma.
Posteriormente a esse julgado, a matéria veio a ser sumulada pelo plenário da CSRF,
nos termos do seguinte enunciado:
Enunciado de Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000913/2002-94

prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Forte nestes argumentos, dou provimento ao recurso para determinar a aplicação
da taxa Selic sobre o crédito presumido do IPI, reconhecido pela Autoridade Fiscal, tendo como
dies a quo o 361o dia do protocolo do pedido, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no
154.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital